Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE CARGO CONSELHEIRO TUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. SUSPENSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I – A suspensão de segurança, quando deferida pelo Presidente do Tribunal, sem delimitação de marco temporal, vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal. Art. 4o, §9o, da Lei 8.437/92.
II – O cumprimento da decisão judicial proferida no mandado de segurança anteriormente impetrado demanda o trânsito em julgado de sua decisão de mérito, uma vez que foi concedida a suspensão de segurança por decisão do Presidente do e. STJ.
III – Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.